Tribunal: CARF
Processo: 13643.000155/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13643.000155/2009-79
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.481 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ISRAEL IASBIK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-37.289 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 120 e segs).
“Para ISRAEL YASBIK, já qualificado nos autos, foi lavrada em 23/3/2009 a
Notificação de Lançamento de fls. 3/5, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 19.794,14, sendo R$ 10.045,75 de imposto de renda
pessoa física suplementar (código 2904), R$ 7.534,31 de multa de oficio (passível de
redução) e R$ 2.214,08 de juros de mora calculados até março/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2007, ano-calendário de
2006, quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, às fls. 4/4v, a seguinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000155/2009-79
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000155/2009-79

irregularidade: dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 36.530,00,
especialmente pela falta de comprovação do efetivo pagamento aos profissionais
Dênis Gerbassi de Oliveira (dentista, R$ 10.000,00), Manha de Carvalho Miranda
(psicóloga, R$ 5.800,00), Renata Luzia Moreira (psicóloga, R$ 3.200,00), Vivian
Martins Campos (fisioterapeuta, R$ 9.500,00), Carlos Eduardo Lima (fisioterapeuta,
R$ 4.030,00), Áurea Maria Andrade Reis Rachid (dentista, R$ 3.000,00) e Ernanuel
Furtado Saraiva (dentista, R$ 1.000,00).
O notificado apresenta a impugnação de fls. 1/2, instruída pelos elementos de
fls. 6/100, em que contesta o lançamento efetuado argumentando, em resumo, o que
segue:
• É casado, sem filhos, possuindo apenas sua mãe como dependente. Sua
esposa, que não é sua dependente, contribui também para as despesas da casa,
bem como para tudo que convier ao casal, como recebimentos, pagamentos,
aquisição de bens, cuidados com o corpo, saúde, etc.
• O contribuinte, talvez por ser leigo ou mesmo por não ser obrigado por Lei,
efetuou todos os pagamentos em espécie e, em alguns casos, foram retirados de
sua conta bancária, valores diferentes dos recibos, para que ficasse com dinheiro
em mãos para outros fins, não se observando problema algum neste
procedimento.
• Por trabalhar em excesso teve despesas médicas consideradas elevadas, mas
todas foram comprovadas com recibos e laudos médicos. O contribuinte e sua
esposa trabalham em prol do bem comum do casal, sendo permitido entre eles,
em caso de necessidade que um cumpra as despesas do outro ou do lar, de
forma que tenham uma vida harmoniosa e saudável”

Após análise, a DRJ negou provimento à impugnação. Do voto do acórdão
recorrido:
“(...)
Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art.
80 do RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei n2 9.250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea
"a":
(,,,)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
(...)
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que
se infere da interpretação do art. 73, § 1°, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 40,
do Decreto-lei n2 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Não basta a disponibilidade de um simples recibo, repise-se, sem a vinculação
do pagamento ou da efetiva prestação do serviço. Nesse sentido, o art. 80, §1°, III, do
RIR/99, também prevê que a dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à
especificação e comprovação dos pagamentos efetuados.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000155/2009-79

Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são suficientes
e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas. Esta não
é a correta interpretação do dispositivo legal acerca do tema. A indicação de que o
recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados
esses baseados na documentação.
A tônica do dispositivo legal é a especificação e a comprovação dos
pagamentos. Tanto que se admite o cheque nominativo compensado como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do
serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco, pois essa prestação é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o art. 80 do RIR/99. Documentos de
natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do
efetivo pagamento, mormente quando não constitui prova de transferência de
numerário relativo à efetiva prestação de serviço que permita a dedução a título de
despesa médica.
Dessa forma, compete ao beneficiário das deduções provar que realmente
efetuou o pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como
despesa, bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, portanto, admitem-se como provas de pagamentos os recibos
fornecidos, desde que, obviamente, atendam em todos os seus aspectos aos requisitos
de formalidade exigidos na legislação que trata da matéria. Todavia, repise-se, pode a
autoridade fiscal, visando formar sua convicção, exigir outros meios complementares
de provas, em relação a todas ou a algumas despesas declaradas, o que foi feito pela
Fiscalização, quando se intimou o(a) interessado(a) a comprovar, também, a
efetividade do pagamento das despesas médicas declaradas (mediante, por exemplo,
cópias de cheques nominais microfilmados, extratos bancários, ordens de pagamentos,
transferências eletrônicas, dentre outros), no montante de R$ 36.530,00, aos
profissionais anteriormente listados, de acordo com o Termo de Intimação Fiscal, à fl.
6, o que o contribuinte não logrou fazer, conforme informado na Descrição dos Fatos
de fls. 4/4v. E assim permanece na fase impugnatória, haja vista que o requerente
trouxe apenas os mesmos documentos já analisados pela autoridade fiscal e rejeitados
para a comprovação exigida.
As declarações dos profissionais, bem assim os recibos por eles emitidos, têm
natureza de documentos particulares e, como tais, não comprovam por si sós o fato
declarado, cabendo ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de provar o fato
(CPC, art. 368). Nesse mesmo sentido, tem-se que as declarações presumem-se
verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando
enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu
(CPC, art. 376); e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a
terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
(,,,)
Dadas as quantias envolvidas, é pouco provável que tais pagamentos, acaso
ocorridos, tenham sido realizados em moeda corrente. E se o foram, em remota
possibilidade, poderia o(a) autuado(a) ter apresentado os extratos bancários nos quais
ficassem demonstrados os saques coincidentes em datas e valores, ou pelo menos
próximos, com os dados constantes dos recibos.
Em face dos valores questionados, estes só poderiam sair de alguma instituição
financeira na qual o(a) contribuinte movimentou, por exemplo, os rendimentos que
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000155/2009-79

percebeu, no ano-calendário fiscalizado, das três fontes pagadoras por ele(a)
declaradas no citado período. Poderia, ainda, o(a) interessado(a) ter apresentado outros
elementos que julgasse convenientes, desde que surtissem os efeitos legais desejados.
(...)
Vale notar, a título argumentativo, que a situação constante da DIRPF/2007, à
fl. 107, não se revela factível com o que, de forma mediana, poderia se esperar, pois o
contribuinte registrou despesas médicas na monta de R$ 36.530,00, ou seja, cerca de
38% de seus rendimentos líquidos declarados, aí incluída a variação patrimonial, sem
se olvidar de outros gastos que certamente ocorreram durante o ano-calendário de
2006. Registre-se que não se constatam nos autos quaisquer despesas de internação ou
de cirurgia de grande porte, por exemplo, o que de fato poderia ocasionar dispêndios
de tal magnitude.
Finalmente, importa destacar que na DIRPF/2007 sob análise as informações
relativas ao cônjuge do contribuinte estão todas zeradas. Não obstante tal fato, o
declarante igualmente não comprovou, de forma documental, que seu cônjuge tenha
arcado com parcela das despesas médicas glosadas. Alie-se a isso, a afirmativa do
próprio impugnante de que sua esposa não é sua dependente.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 133 e segs. onde,
em síntese, repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação,
reafirmando serem os recibos e laudos apresentados hábeis e suficientes a comprovar as despesas
deduzidas. Afirmou que declarou todo o seu rendimento auferido e acrescentou extratos
bancários com saques em valores não coincidentes com os pagamentos, o que entende não ser
necessário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão aqui posta, que restou para avaliação e
julgamento por esta turma do CARF, qual seja, se os recibos e demais documentos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços médicos são suficientes para provar o alegado, para
fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração
de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000155/2009-79

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito
tributário, deve apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000155/2009-79

ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer
plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo, correspondendo a mais de 45%
de seus rendimentos tributáveis. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta
de despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem os efetivos pagamentos, o
que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Desta forma, entendo que não restaram comprovados os pagamentos
correspondentes às despesas médicas deduzidas, devendo então ser mantidas as glosas impostas
pelo Fisco.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital